Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722791-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEBERT CHAVES PEREIRA IMPETRANTE: THATYANE COSTA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HEBERT CHAVES PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 59882055, páginas 2-3). Na peça inicial (ID 59882038), a Impetrante narra que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal. Acrescenta que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Esclarece que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória. Aduz que o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, tem residência fixa, ocupação lícita, reside com sua família, com a qual contribui para o sustento. Alega que os fundamentos utilizados para a conversão do flagrante em prisão preventiva e para a manutenção da segregação cautelar são genéricos. Assevera que não se justifica a garantia da ordem pública, notadamente pela ausência de gravidade da apreensão de certos bens que não eram ilícitos e já foram devidamente restituídos. Sustenta a ilegalidade da privação do direito de locomoção, principalmente porque, caso condenado, o paciente não cumprirá a pena em regime inicial fechado, já que é primário e sem antecedentes criminais. Aponta a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Discorre sobre o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Defende a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Ressalta que não basta dizer ou presumir a possibilidade de reiteração criminosa. Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente firmou-se em uma fundamentação genérica sobre alegação de expressiva quantidade de mercadoria, não sendo suficientes para caracterizar o periculum libertatis, pressuposto indispensável para a decretação da medida excepcional. Afirma que não há nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente pode colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, sobretudo considerando que o paciente possui residência fixa. Apregoa que a manutenção da prisão do paciente é ilegal e representa injusta antecipação de pena. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Ao final, pugna pela concessão da medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, com a determinação da imediata revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da cautelar pessoal por uma das medidas diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão definitiva do writ, com a revogação da prisão preventiva. Brevemente relatados, decido. Na análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em 16/5/2024 (ID 196947600, dos autos do processo no 0714851-85.2024.8.07.0003): (...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, praticaram receptação de expressiva mercadoria vinda de outro Estado. Os policiais encontraram, na ocasião da abordagem dos custodiados, vários celulares, grande quantidade de dinheiro em espécie, cinco bicicletas e trezentos e cinquenta e seis televisões lacradas, dentro das caixas, sendo que apenas duas apresentaram números de série. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e risco de reiteração delitiva, pois a quantidade de mercadorias apreendidas demonstra o profundo envolvimento dos custodiados com a prática de crimes patrimoniais, em especial, de receptação. Assim, torna-se necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ADALTO DE OLIVEIRA JÚNIOR (DATA DE NASCIMENTO: 19/10/1985; PAI: ADALTO ALVES DE OLVEIRA; MÃE: EDNA OLIVEIRA NEVES ALVES) E HEBERT CHAVES PEREIRA (DATA DE NASCIMENTO: 01/11/1989; PAI: EBER JUNIO CHAVES PEREIRA; MÃE: LILIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (g.n.) Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo ora paciente nos autos do Processo no 0715505-72.2024.8.07.0003, o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia assim consignou (ID 197946420, dos referidos autos): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por HEBERT CHAVES PEREIRA (ID 197410597). A causídica do acusado sustenta, em suma, que “em análise ao art. 312 do CPP, não existe risco ao processo com a liberdade do indiciado, pois, considerando-se a natureza do delito, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como as condições pessoais do acusado, que comprova domicílio certo e ocupação lícita, mostra-se suficiente, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. Aduz, ainda, que o acusado é primário, tem residência física, emprego lícito e é arrimo de família. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, nos termos da fundamentação de ID 197698039. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. No caso em tela, o requerente foi preso e autuado em flagrante, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 180, § 1o, do Código Penal, ocorrido no dia 14/05/2024. Sucede que, por ocasião da realização da audiência de custódia, no dia 16/05/2024, o MM. Juiz de Direito em atuação no NAC, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob a seguinte alegação (ID 196947600): “(...). Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, praticaram receptação de expressiva mercadoria vinda de outro Estado. Os policiais encontraram, na ocasião da abordagem dos custodiados, vários celulares, grande quantidade de dinheiro em espécie, cinco bicicletas e trezentos e cinquenta e seis televisões lacradas, dentro das caixas, sendo que apenas duas apresentaram números de série. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e risco de reiteração delitiva, pois a quantidade de mercadorias apreendidas demonstra o profundo envolvimento dos custodiados com a prática de crimes patrimoniais, em especial, de receptação. Assim, torna-se necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.(...).” Destarte, verifico que não houve alteração fática trazida aos autos capaz de modificar a decisão do d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). Pelo contrário, os fundamentos exarados pelo NAC perduram e estão bem delineados na r. decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do requerente. Aliás, destaco que falece competência deste Juízo para reavaliar decisões tomadas pelo Juízo do NAC, quando não há alteração fática do panorama processual. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por HEBERT CHAVES PEREIRA. (...) (g.n.) Diferentemente do que defende a impetrante, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. O paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso nas penas do artigo 180, § 1°, do Código Penal, e do artigo 12, da Lei no 10.826/2003. A denúncia foi recebida em 28/5/2024. A pena abstratamente cominada ao delito de receptação qualificada é de 3 a 8 anos de reclusão, e multa, enquanto a pena abstratamente cominada ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de 1 a 3 anos de detenção, e multa. Além disso, o paciente ostenta condenação transitada em julgada pelo crime de ameaça (ID 157135769, página 1). Logo, encontra-se preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Outrossim, os fatos apresentam gravidade concreta, já que o crime de receptação qualificada foi praticado em concurso de pessoas e envolveu uma quantidade expressiva de bens (trezentos e cinquenta e seis televisões lacradas, dentro das caixas, sendo que apenas duas apresentaram números de série), o que demonstra a ousadia do paciente. Outrossim, a restituição dos bens apreendidos aos reais proprietários em nada afasta o fato criminoso. Nesse sentido, como bem assentou o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. De mais a mais, é prematura a alegação da impetrante a respeito da impossibilidade de o paciente cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, porquanto apenas após a prolação de eventual sentença condenatória e a individualização da pena é que se poderá definir o regime inicial. Ressalte-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crime cuja pena máxima abstrata supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública. 2. O Juízo de origem fundamentou o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é apontado como autor de outros cinco crimes de receptação qualificada, envolvendo aparelhos celulares, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, contexto que revela, por ora, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço. 4. É prematura a alegação de desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente pela possibilidade de que eventual pena seja cumprida em regime diverso do fechado, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública, como na espécie. 5. Não há comprovação de que o paciente seria o único responsável pela filha de dois anos, de modo que sua situação não se amolda ao artigo 318 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1739821, 07310771420238070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. OPERAÇÃO ILHA DA FANTASIA E OPERAÇÃO PORTO SECO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e receptação qualificada, pois demonstrada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente para o convívio social. Além disso, o novo envolvimento do paciente em crime de posse ilegal de arma de fogo corrobora o cabimento do decreto cautelar, porquanto evidencia, à saciedade, a periculosidade do paciente, não havendo sequer que se falar em situação fática processual semelhante a do corréu que teve revogada a prisão preventiva. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1151570, 07004238320198070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 14/2/2019) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 4 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator